Tribunal: TJDFT
Processo: 0715777-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO. DIREITO DE REEMBOLSO. REVELIA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. IMPUGNAÇÃO (INOVAÇÃO RECURSAL). RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e de suspensão do curso processual por cento e vinte dias, porquanto insuficiente a genérica e isolada alegação de que manutenção da sentença poderia impactar/inviabilizar as atividades da empresa (diante da pandemia de COVID-19), a ponto de refletir a alegada desproporcionalidade do valor da condenação, isoladamente considerado.
II. MÉRITO.
A. A empresa se encontra na situação processual de contumácia (Lei n. 9.099/95, Art. 20), uma vez que, devidamente intimada, não compareceu à sessão conciliatória, razão pela qual eclodiram os efeitos da revelia, de modo a se presumirem verdadeiros os fatos articulados pela parte requerente.
B. Por conseguinte, as isoladas alegações recursais, desacompanhadas de mínimo lastro probatório, não são suficientes a excluir a verossimilhança dos fatos narrados pelo requerente: aquisição de passagens aéreas para si e sua família, cancelamento unilateral do voo pela requerida e negativa de reembolso dos valores pagos, sob alegação de disponibilização de remarcação sem custos ou de “voucher” a ser usado no prazo de um ano, tudo, devidamente documentado (IDs 19595025, 19595026, 19595027, 19595028, 19595029, 19595030).
C. Desse modo, as teses recursais não merecem prosperar (força maior decorrente da pandemia de COVID; passagens, conforme tarifa escolhida pelo requerente, possuem taxa de cancelamento de 190 dólares cada; oferta de “voucher” a ser utilizado pelo prazo de 24 meses), por se tratarem de inovação processual, porquanto não apresentadas em momento oportuno (e não se trata de matéria a ser conhecida de ofício); logo, tem-se operada a preclusão.
D. E, ainda que assim não fosse, em razão do cancelamento unilateral do voo por parte da requerida, o consumidor faz jus à devolução integral do valor pago pelos bilhetes (art. 12, § 1o, II da Resolução no 400 da ANAC). Portanto, irretocável a decisão ora revista.
III. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei no 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).